Tribunal: TJSP
Processo: 0024875-39.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÕES INTERPOSTAS NOS AUTOS DE AÇÕES CONEXAS – IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR – EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA PARA A QUAL DISTRIBUÍDO O PRIMEIRO DOS REFERIDOS RECURSOS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 930, § ÚNICO, DO CPC E 105 DO REGIMENTO INTERNO DESSA CORTE

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE RECONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000754623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0024875-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
suscitante 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 33a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 3 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Dirimiram o conflito de competência para declarar
competente para julgamento do recurso a 25a Câmara de Direito Privado V.U..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LUIZ
DE
ALMEIDA
(Presidente),
JAYME
QUEIROZ
LOPES,
ANTONIO
NASCIMENTO, SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT, MELO BUENO, GOMES VARJÃO, ANTONIO RIGOLIN E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 3
Conflito de Competência Cível n.0024875-39.2020.8.26.0000
Suscitante: 25a Câmara de Direito Privado (Des.a Carmen Lúcia da Silva)
Suscitado: 33a Câmara de Direito Privado (Des. Mário A. Silveira)
Interessados: Itaúna Veículos e Peças Ltda; Ford Motor Company Brasil
Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

APELAÇÕES
INTERPOSTAS NOS AUTOS DE AÇÕES CONEXAS

IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR

EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO
COMPETÊNCIA DA
CÂMARA PARA A QUAL DISTRIBUÍDO O PRIMEIRO DOS
REFERIDOS RECURSOS APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS
ARTIGOS 930, § ÚNICO, DO CPC E 105 DO REGIMENTO
INTERNO DESSA CORTE

COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE
RECONHECIDA
VOTO No 35497
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela 25a
Câmara de Direito Privado dessa Corte em face da 33a Câmara de Direito
Privado, tendo por objeto o julgamento de apelação interposta em face da
sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por antiga
concessionária autorizada da marca em face da respectiva fabricante de
veículos.
Os autos foram distribuídos originalmente a 33a Câmara,
que declinou da competência a fim de que o recurso seja apreciado pela 25a
Câmara, por força da prevenção gerada pela anterior distribuição de apelação
interposta em ação conexa, nos termos do art. 930, § único, do CPC, e art.
105 do Regimento Interno dessa Corte.
O processo foi então redistribuído à 25a Câmara, a qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 3
Conflito de Competência Cível n.0024875-39.2020.8.26.0000
entendeu não haver entre as demandas identidade de partes ou de pedido a
justificar a distribuição por prevenção, determinando o retorno dos autos à
Câmara original.
Posteriormente, os autos foram encaminhados à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Privado, tendo o eminente Presidente
reconhecido, embora não suscitado expressamente, que o conflito de
competência restou configurado, determinando assim o envio dos autos a essa
Turma Especial.
É o relatório.
A razão está com a câmara suscitada.
A única diferença que se observa quanto aos elementos
essenciais da presente demanda e da ação em que interposto o recurso de
apelação
primeiramente
distribuído
à
câmara
suscitante
(no
1005533-21.2016.8.26.0564), ainda pendente de julgamento, diz respeito à
autoria, sendo rigorosamente idênticos os pedidos e as causas de pedir
deduzidos por cada uma das concessionárias de veículos autoras, a saber, a
cobrança de valores relativos a créditos de IPI reconhecidos em três
mandados de segurança ajuizados pela fabricante Ford.
Nessa esteira, evidenciada a existência de conexão entre
as ações, é o caso de se reconhecer a competência da 25a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 3
Conflito de Competência Cível n.0024875-39.2020.8.26.0000
Privado para o julgamento de ambas as apelações em razão da prevenção, nos
termos do artigo 105 do Regimento Interno, que assim dispõe: A Câmara ou
Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá competência preventa para outros
feitos originários conexos, e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos
de execução dos respectivos julgados.
Ressalte-se que, segundo regra do art. 930, § único, do
CPC, O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator
para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em
processo conexo.
Destarte, sendo exatamente essa a hipótese, há que se
proclamar a competência da câmara suscitante.
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso a 25a
Câmara de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator